Tribunal: TJDFT
Processo: 0709309-22.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. AVÓS MATERNOS. FALECIMENTO DA GENITORA. SUSPEITA DE CONDUTA INADEQUADA DO GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 227 da Constituição Federal e o art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, fundamentada no princípio do seu melhor interesse. Assim, as controvérsias que envolvem a guarda devem ser analisadas visando-se sempre o melhor interesse da criança/adolescente.

2. Havendo provas de que os avós maternos são referenciais de afeto para os netos, oferecendo-lhes ambiente seguro e emocionalmente estável, enquanto a conduta do genitor nos cuidados com os filhos gera preocupação e insegurança, outra solução não há senão a de conceder-lhes a guarda unilateral dos infantes, nos termos do art. 1.584, § 5o, do Código Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.